Tribunal: TJES
Processo: 5004281-46.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Liminar; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-46.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CONTEK ENGENHARIA S/A

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 02 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Mandado de Segurança nº 5003982-69.2022.8.08.0000

Embargante: Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES

Embargada: Contek Engenharia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado deste Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança postulada na ação mandamental,
“tão somente para determinar que: (a) a administração pública estadual se abstenha de deflagrar nova licitação sobre o mesmo objeto da Concorrência Pública nº 010/2013 SEDURB (no todo ou em parte), até o encerramento regular do mencionado processo licitatório, (b) a autoridade coatora competente (Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano/SEDURB) adote as providências necessárias para que, no prazo de 30 (trinta) dias, profira decisão administrativa devidamente fundamentada sobre a deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação (art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93), ou caso negativo, acerca da incidência do art. 49, da Lei nº 8.666/93, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O embargante opôs os embargos de declaração pugnando para que sejam recebidos com efeitos infringentes e, sucessivamente, sustenta a necessidade de prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

A embargada ofertou contrarrazões no id 5617647.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a insurgência da embargada pelo não conhecimento dos aclaratórios, a pretexto de que o embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, tendo em vista que, diante de tais hipóteses, o STJ tem se pronunciado pela rejeição dos declaratórios, confira-se: EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.

Pois bem. O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DA AUTORIDADE COMPETENTE. LICITANTE VENCEDOR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEFINIÇÃO DO ENCERRAMENTO REGULAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA LICITANTE A UMA DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE SOBRE A DELIBERAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1 – A jurisprudência do STJ “é uníssona ao adotar "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação" (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.048.161/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2 - A impetrante se volta contra a omissão da autoridade coatora na adoção dos atos subsequentes a sua classificação como vencedora da concorrência pública, quais sejam: deliberação quanto à homologação, adjudicação e assinatura do contrato administrativo.

3 - Cabe realçar que “É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: (a) não há a decadência do direito à impetração quando se trata de comportamento omissivo da autoridade impetrada, que se renova e perpetua no tempo” (MS n. 20.667/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 10/10/2017). Aliado a isso, o STJ já decidiu que “A pendência da incerteza acerca do reconhecimento do ato lesivo praticado pela Administração Pública impede aduzir-se à prescrição, posto instituto vinculado à inação.”(REsp n. 1.056.605/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/3/2009, DJe de 25/3/2009.). Prejudicial de mérito de decadência e prescrição rejeitada.

4 - A teor da jurisprudência do STJ e deste TJES, a pretensão mandamental encontra óbice nos entendimentos já externado no sentido de que o vencedor da licitação tem mera expectativa de direito antes da assinatura do contrato, os atos de homologação e adjudicação do processo licitatório subsumem-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, assim como a aferição da persistência da vantajosidade da contratação da empresa vencedora que além de versar sobre o mérito administrativo, demandaria dilação probatória inviável na via expedita do mandado de segurança.

5 - Nesse contexto, não há como o Poder Judiciário se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Estadual, isto é, no próprio mérito administrativo, acerca da homologação e adjudicação do processo licitatório e ainda impelir a autoridade que proceda a contratação da impetrante, sob pena de indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (CF, art. 2º).

6 - No entanto, a indefinição do encerramento do processo licitatório que se arrasta por mais de 10 (dez) anos, traduz omissão perniciosa da administração pública, com nítida malversação dos princípios da eficiência, da economicidade e da vinculação ao edital.

7 - Posta assim a questão, a ausência de desfecho do processo de licitação da Concorrência Pública nº 010/2013-SEDURB, por mais de 10 (dez) anos, denota manifesta violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo (CF, LXXVIII, art. 5º), cuja omissão da Administração Pública Estadual repercute em evidente ilegalidade e abuso de poder que fere o direito líquido e certo da impetrante a uma definição do procedimento licitatório, no qual sagrou-se vencedora, mediante a prolação de decisão administrativa, por autoridade competente, devidamente fundamentada, nos termos das regras do edital e da legislação de regência (máxime os dispositivos: art. 43, VI, e art. 49, §3º, todos da Lei nº 8.666/93).

8 - Segurança parcialmente concedida tão somente para determinar que: (a) a administração pública estadual se abstenha de deflagrar nova licitação sobre o mesmo objeto da Concorrência Pública nº 010/2013 SEDURB (no todo ou em parte), até o encerramento regular do mencionado processo licitatório, (b) a autoridade coatora competente (Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano/SEDURB) adote as providências necessárias para que, no prazo de 30 (trinta) dias, profira decisão administrativa devidamente fundamentada sobre a deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação (art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93), ou caso negativo, acerca da incidência do art. 49, da Lei nº 8.666/93, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

9 - Agravo interno no id 2933672, julgado prejudicado.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas ou ambíguas, com a respectiva observância da legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...] Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Ainda que assim não fosse, o STJ orienta que:
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que:
“[...] Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, o embargante olvida que
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso.
[...]”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (artigos 17 e 485, VI, do CPC, art. 10, da lei nº 12.016/09), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.10.2023:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Acompanho o relator.

Sessão do dia 02.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR